Tribunal: TJMT
Processo: 1028551-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028551-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JAIME LUIS FERNANDES RODRIGUES - CPF: 049.945.951-27 (INTERESSADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JAIME LUIS FERNANDES RODRIGUES - CPF: 049.945.951-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZETE MARIA FERNANDES - CPF: 531.481.851-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Jaime Luís Fernandes Rodrigues
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de agosto de 2024 pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, cuja segregação foi convertida em preventiva, ao argumento da necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que, em 08.8.2024, pleiteou pela concessão da liberdade do agente, no entanto, o pleito ainda não foi analisado, sobrevindo denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 27.11.2024.

Sustenta que a manutenção da prisão provisória é desproporcional, pois mesmo em caso de eventual condenação cumpriria pena em regime diverso do fechado.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogada “
a prisão preventiva do Paciente JAIME LUIS FERNANDES RODRIGUES, colocando-o em liberdade caso ainda esteja preso e estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão, se necessário”
– Id. 244519150.

A liminar foi
indeferida
(ID.
244636684 - Pág. 3
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
. 246371164 - Pág. 7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
246765664 - Pág. 8
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente Jaime Luís Fernandes Rodrigues, sustentando que a prisão provisória é desproporcional, especialmente considerando que responde pelo delito de ameaça.

Evidencia-se dos autos que o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva com o objetivo de garantir a ordem pública, fundamentando a decisão no histórico criminal do paciente, conforme trecho da decisão:

“(...)

É uma pessoa que reiteradamente vem descumprindo normas de convivência, reiteradamente tem dado motivo a prisão. Então, e por conseguinte, tem se neste momento me mostra inadequado se assegurar, que ele permaneça em liberdade.

Esta vasta ficha de antecedentes, em primeiro lugar, demonstra que é possível decretar sua prisão preventiva para assegurar a ordem pública, uma vez que, sem que seja segregada sua Liberdade, não me parece que irá parar de praticar infrações. Além de ser necessário para garantir da ordem pública, é do meu convencimento que a prisão também se justifica para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque o próprio conduzido relatou em seu interrogatório que não tem endereço certo. Os antecedentes mostram que ele já perambulou pelo estado inteiro em pouco tempo, de modo que esse juiz não tem nenhuma garantia de que, uma vez em Liberdade, ele não irá evadir. Ele não irá atrapalhar a aplicação da lei penal em caso de um eventual condenação.

E mais uma vez, repito, a situação que leva uma mãe a procurar a polícia para solicitar medida protetiva e representar criminalmente, solicitando a prisão do próprio filho, é uma medida obviamente Extrema. Ninguém faz isso se não for por severa gravidade e neste momento, portanto, este é um terceiro motivo que me convence da imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, estando nos autos, portanto, elementos concretos que me demonstram a inadequação de qualquer outra medida cautelar, inclusive a fiança que havia sido arbitrada. Estes são os motivos pelos quais eu me convenço de que devo homologar o auto de prisão em flagrante e converter a prisão em prisão preventiva, ficando cassada a fiança que havia sido concedida pela autoridade policial.

Determino que seja comunicada a prisão do conduzido não só no executivo de pena, como em todos os outros processos em tramitação contra o mesmo, para que possam ter tramitação séria a partir deste momento. Essa é a decisão que segue publicada em audiência, sendo que os presidentes saem intimados para fins recursais. Pode parar a gravação, por favor. (...)”
id. 246371164 - Pág. 5.

Ao indeferir pedido de liberdade provisória o Juízo
a quo

consignou:

“(...) No caso em comento, verifico ainda presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução criminal.

Isso porque, conforme a fundamentação da decisão oral do Juiz plantonista que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, há risco concreto de reiteração criminosa, pois o denunciado ostenta condenação definitiva em seu desfavor pela prática do crime de furto qualificado (Autos PJe sob o no 1000366-79.2022.8.11.0095), estando, inclusive, em cumprimento de pena (SEEU no 2000005-11.2023.8.11.0095 – 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra).

Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícito penal enquanto cumpria a reprimenda imposta no executivo de pena
supracitado, fator indicativo do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local e do menosprezo às decisões judiciais.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a sua prisão é medida imperiosa para garantir a execução das medidas protetivas de urgência postuladas e deferidas nos autos PJe no 1009879- 26.2024.8.11.0055 (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal). (...)

A manutenção de sua prisão é imprescindível, também, pela conveniência da instrução criminal, pois a suposta vítima, ao relatar os fatos na Delegacia de Polícia, demonstrou temor de sofrer represálias do acusado, o que é um elemento concreto de receio de perigo caso a liberdade lhe fosse concedida em momento anterior à audiência instrutória. Vejamos o depoimento da ofendida: “(...) QUE é mãe de JAIME LUIS FERNANDES RODRIGUES; QUE é a terceira vez que JAIME ameaça a declarante; QUE JAIME não mora mais com a declarante, mas acredita que JAIME a ameaça para poder voltar a morar em casa (...)”

Ao contrário do alegado na inicial, o fundamento da garantia da ordem pública encontra-se devidamente justificado, uma vez que a decisão ressaltou o histórico criminal do paciente, demonstrando que sua liberdade, neste momento, representa um risco à integridade física da ofendida.

Pontuou a Magistrada que o paciente ostenta condenação pretérita, com
executivo de pena em tramite
, e, mesmo assim, foi novamente flagrado em situação delitiva. Destacou, ainda, que é a terceira vez que o paciente ameaça a vítima, de modo que tais circunstâncias, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, representa um risco à ordem pública.

Sendo assim, tenho que o posicionamento da magistrada
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Dessa forma, constatada a necessidade da prisão,
inviável a adoção de medidas cautelares alternativas,
que, na espécie,
não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Ademais, revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a ser aplicado em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto.

Ressalta-se, ainda, que a audiência de instrução foi designada para data próxima,
27/11/2024,
ocasião que a prisão preventiva poderá ser novamente reavaliada pelo Juízo, cenário que os fatos estarão mais esclarecidos.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024